Tribunal: TCU
Processo: 037.584/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 480/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.584/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Barbosa da Silva (XXX.062.874-XX); Antonio Mariano da Silva (XXX.394.914-XX); Clizelda Pinheiro de Assis (XXX.952.694-XX); Edimilson Gomes de Medeiros (XXX.247.984-XX); Francisca Estrela Dantas Maroja (XXX.759.194-XX); Izonilda Pintos de Mello (XXX.804.074-XX); Jose Augusto Filho (XXX.248.164-XX); Maria da Penha Barros do Nascimento (XXX.011.004-XX); Orlando Candido (XXX.238.984-XX); Veronica Minervina da Costa Silva (XXX.082.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.